Tribunal: TJDFT
Processo: 0724243-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724243-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: K DELÍCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO. I. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária. II. Não pode ser considerada irregular dissolução de sociedade empresária regularmente averbada no Registro Público de Empresas Mercantis e inscrita, para efeito de baixa, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 134, inciso III, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, bem como 9o, §§ 4o e 5o, da LC 123/2006, ao argumento de ser possível a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, em face da dissolução irregular da microempresa, sendo desnecessário o procedimento administrativo para a apuração da responsabilidade dos sócios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 134, inciso III, e 135, inciso III, ambos do CTN, bem como 9o, §§ 4o e 5o, da LC 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior, ressalvada a minha posição acerca do tema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027